Tribunal: TJDFT
Processo: 0732768-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732768-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA LUIZA MENDES CARNEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Medica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 103842928, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Ana Luiza Mendes Carneiro Araújo, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio, pela Ré, do tratamento cirúrgico complementar à cirurgia bariátrica, pleiteado pela Autora. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 29917196). Em consulta ao processo de referência (autos no 0733204-87.2021.8.07.0001), verifica-se que, em 19/12/2023, foi proferida sentença concedendo a tutela de urgência e julgando procedente o pedido (ID 179019680, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator